Tribunal: TJPA
Processo: 0007669-43.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007669-43.2007.8.14.0051

APELANTE: CELIO SARI

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUZA, ARI PAGANO E OUTROS, AMARILDO DE SOUZA E SILVA, JEDEON BARBOSA DA MATA, ADRIANA DE OLIVEIRA, IRIS MARIA CORREA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES SILVA DA SILVA, JOSE MARIA GARCIA DUTRA, RAIMUNDA DE SOUZA MESQUITA, JOSE CARLOS GARCIA DUTRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007669-43.2007.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: CELIO SARI

ADVOGADO: LEONARDO MINOTTO LUIZE – OAB/PA 12.712

APELADOS: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUZA e OUTROS

ADVOGADO: DALTON RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.212

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.

2. O particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de

proteção possessória em relação ao Poder Público, porém é possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

3.

Tendo em vista que não houve nenhum pronunciamento acerca do mérito da demanda pelo Juízo singular, representaria supressão de instância, qualquer enfrentamento do tema por este Juízo ad quem.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada para que seja proferido novo julgamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CELIO SARI, objetivando a reforma da sentença de Id.

4477937 - Páginas 2-7, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Agraria de Santarém, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, onde a parte autora alega no id. 4477884 Páginas 9-20, que é legitimo proprietário de uma área de terra localizada na BR 163, KM 1.050, denominada “Fazenda Santa Luzia”, contendo aproximadamente 400 alqueires de pastagem e 430 de reserva legal, desenvolvendo na área atividades agropecuárias.

Alega que no dia 29.07.06 teve uma parte da área de reserva legal da propriedade invadia pelos réus, ora apelados, que cometeram diversos crimes ambientais, tais como derrubadas na beira das nascentes, construindo barraco de lona e, queimada nas florestas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sentença de id. 4477937 - Páginas 2-7, o Juízo de origem julgou o feito, pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido, pois entendeu o Magistrado que não havia a caracterização de posse, mas, apenas, mera detenção de bem público.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação no id. 4477945 Páginas 2-25, onde em apertada síntese, alega que por se tratar de área situada em área pública e disputada por particulares, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido autoral; que o caso não se trata de simples área devoluta, mas sim de uma fazenda de criação de gado com sede, barracão, cercas, currais, divisões de pasto, represa e cachos, que foi invadida sua área de reserva legal, tendo sido a invasão declarada ao INCRA pelos próprios invasores; que o Juízo a quo se equivocou ao afirmar que a posse de terras públicas é uma ocupação tolerada ou permitida e, por isso, não pode ser objeto de posse ou usucapião; que o Estado sempre aceitou e estimulou a ocupação das terras devolutas para fins de produção, dando uma conotação social a posse dessas terras através da Lei nº 601 de 18/09/1850.

Afirma que ocupa a área com produção pecuária desde o ano de 1982 e, à época, era permitido pelo INCRA a regularização de área com até 3.000 hectares e, assim sendo, o Recorrente possui o direito adquirido; que o laudo do INCRA é nítido na demonstração e comprovação de sua posse, porém, no momento da vistoria o Recorrente não se encontrava na propriedade, pois estava em tratamento de saúde, razão pela qual arrendou as pastagens de sua propriedade, o que também é legalmente permitido a utilização de prepostos. Ao final, requereu o Apelante o provimento de seu apelo, a fim que seja reformada a decisão recorrida, julgando pela procedência da Ação de Reintegração de Posse.

O Recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito (id. 4477947 - Pág. 2).

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 4477948 Páginas 2-6, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube inicialmente a relatoria ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, passando para Desa.

Eva do Amaral Coelho e, posteriormente, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de .... de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

O cerne da questão consiste em aferir se correta a extinção do feito de Reintegração de Posse, sem resolução de mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido, pois entendeu o Magistrado que não havia a caracterização de posse, mas, apenas, mera detenção de bem público.

Adianto que assiste razão ao recorrente, quanto a possibilidade de manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

Neste sentido: “É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical (STJ. 4ª Turma. REsp 1.296.964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2016 (Info 594)”.

No mesmo sentido: “3ª Turma. REsp 1.484.304-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/3/2016 (Info 579)” e “STJ. 4ª Turma. REsp 1.296.964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2016 (Info 594)”.

Destaco que apenas não terá direito à proteção possessória, o particular que invade imóvel público e deseja proteção possessória em face do PODER PÚBLICO, porém, o particular que invade imóvel público e deseja proteção possessória em face de outro PARTICULAR, terá direito a proteção possessória.

A interpretação que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (Súmula 340 do STF; arts. 183, § 3º e 192 da CF/88; art. 102 do CC), permitindo se concluir que, apenas um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - é que será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. Em outras palavras, se o particular estiver litigando contra outro particular, pode-se reconhecer a posse de um deles sobre o bem público. No entanto, esta "posse" nunca dará direito à usucapião.

Em suma, não haverá alteração na titularidade dominial do bem, que continuará nas mãos do Estado, mantendo sua natureza pública. No entanto, na contenda entre particulares, a relação será eminentemente possessória, e, por conseguinte, nos bens do patrimônio disponível do Estado, despojados de destinação pública, será plenamente possível - ainda que de forma precária -, a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social.

Conclui-se, portanto, que "a disputa entre particulares, relativa a bem público, também não impede o manejo e utilização dos interditos possessórios, até porque o reconhecimento da natureza pública do bem confere a titularidade dominial ao poder público, mantendo incólume sua posição de titular"; desta feita, "os particulares terão apenas a detenção em relação ao Poder Público, mas como os vícios da posse são relativos, entre os contendores, a disputa será relativa à posse, pois entre ambos não terá cabimento a exceção, por tratar-se de res extra commercium. Este argumento caberá ao ente estatal e não aos particulares" (ARAUJO, Fábio Caldas de. Posse. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 263).

Deste modo, ao contrário do que foi fixado na sentença, é cabível sim, a contenda possessória entre particulares, de bens públicos.

Assim, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao Juízo de Origem para que este enfrente o objeto da demanda como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se procedente ou improcedente o pedido de reintegração de posse feito na petição inicial pelo autor, ora apelante.

Deixo de me manifestar acerca do mérito da demanda, tendo em vista que não houve nenhum pronunciamento acerca desta matéria pelo Juízo singular, de modo que haveria supressão de instância, qualquer enfrentamento do tema que não foi sequer analisado pelo Juízo de Origem.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃO interposta, PARA FINS DE CASSAR A SENTENÇA APELADA, DEVENDO SER proferido novo julgamento PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM A DEVIDA ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/09/2023